Tribunal: TJDFT
Processo: 0700271-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Ementa: EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO. REGRESSÃO DE REGIME. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus de decisão em execução penal que regrediu o paciente – em prisão domiciliar – para o regime fechado, em razão do descumprimento das condições do monitoramento eletrônico - o paciente violou zonas de inclusão 18 vezes, deixou o dispositivo com descarga completa 23 vezes e permaneceu 16 dias com o dispositivo sem sinal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se há flagrante ilegalidade na decisão que regrediu o regime prisional para o fechado, em razão do descumprimento das condições do monitoramento eletrônico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da decisão que ordena a regressão de regime prisional cabe agravo, e não habeas corpus. Pode-se admitir este em hipóteses que tais, desde que evidente o constrangimento ilegal.
4. A violação comprovada dos deveres do monitorado permite, a critério do juiz da execução, a revogação da prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico, bem como a regressão de regime.
5. Descumprir condições do monitoramento eletrônico – violar zonas de inclusão 18 vezes, deixar o dispositivo com descarga completa 23 vezes e permanecer 16 dias com o dispositivo sem sinal – conduta gravíssima, que se equipara à fuga, justifica a revogação do benefício de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.
______
Legislação relevante citada: (LEP, arts. 146-C, § único, I e VI, e 146-D, II).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1884315, 0717709-98.2024.8.07.0000, Relatora: Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/06/2024.